Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708563-31.2018.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A EMBARGADO: RICHARD BRAZ DA MOTA PEREIRA 87989492253 D E S P A C H O HOSPITAL PRONTONORTE S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 27735463. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator